Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. É defeso à parte, ao recorrer da sentença, modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Se a continuidade da busca e apreensão não se mostra mais útil à satisfação da pretensão da parte autora, ante as inúmeras tentativas frustadas de localização do veículo, e se esta não manifestou interesse em converter o feito em execução, embora instada a fazê-lo, requerendo nova procura do bem em endereço já diligenciado, correta a extinção do feito pela perda do interesse de agir.
3. Apelo não provido.